Tribunal: TJES
Processo: 5026280-71.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026280-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUANA SANTOS RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ABUSIVIDADE. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre negativa de cobertura do plano de saúde, em razão do período de carência. De acordo com a narrativa descrita na inicial, a autora foi diagnosticada com colelitíase, popularmente conhecida como pedra na vesícula e, diante do agravamento dos sintomas, foi solicitada sua internação para cirurgia a ocorrer em 15/08/2023, em caráter de urgência. Narra a requerente que foi negada autorização para o procedimento. Requer indenização por danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 7.000,00. Tal situação motivou a interposição de recurso por parte da ré.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Nesta esteira de ideias, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, em garantir a realização dos procedimentos pelo plano de saúde. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
Em que pese a legalidade da cláusula de carência, sua aplicação deve ser mitigada ante a gravidade da doença e urgência no tratamento o qual a demandante necessitava naquele momento, nos termos do art. 12, V, c, e art. 35-C, da Lei n 9.656/98, bem como diante da urgência do procedimento, cuja cobertura deveria ser assegurada após o decurso de 24 horas de vigência do plano, afastando o prazo de carência alegado pela ré. Neste sentido, resta indene de dúvida a gravidade da doença da autora e alto risco ao qual estava submetida pela espera de autorização, razão pela qual o plano de saúde requerido deveria se responsabilizar pela realização da cirurgia, especialmente porque autorizou procedimentos pré-operatórios, conforme demonstrado pela requerente no ID, 32792302.
”.

(5).
Há abusividade da operadora do plano de saúde quando, demonstrada a urgência no atendimento médico, nega a cobertura contratada pelo aderente consumidor, sob a justificativa de cláusula de carência. Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 597 acerca do ponto,
in verbis
: “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
E mais, a título de reforço, o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a situação em si é configuradora de dano moral,
in verbis
: “
Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando a indevida recusa de cobertura. 3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

(6).
Com isso, é inegável a presença do dano moral na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)